Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-63.2010.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000199-63.2010.8.05.0064 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOPOLO SA Advogado(s): MILTON JOSE FREIRE FERRAZ PASSOS (OAB:BA36636-A), SADI BONATTO (OAB:PR10011-A), FERNANDO JOSE BONATTO (OAB:PR25698-A) APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE Advogado(s): GUSTAVO VIEIRA ALVES (OAB:BA29208-A), GLAUCO ALVES MENDES registrado(a) civilmente como GLAUCO ALVES MENDES (OAB:BA16050-A), BRUNA CERQUEIRA VASCONCELOS (OAB:BA73167-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR A MUNICÍPIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ENTREGA COMPROVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por empresa fabricante de veículos em face de município, visando ao recebimento de R$ 114.000,00, referente ao fornecimento de ônibus escolar no âmbito do Programa Caminhos da Escola. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a efetiva entrega e incorporação do veículo ao patrimônio municipal, e (ii) estabelecer se, comprovada a entrega, subsiste o dever de pagamento ainda que ausente contrato administrativo formalizado nos termos do art. 60 da Lei nº 8.666/1993. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A convergência dos elementos probatórios — nota fiscal emitida em nome do município com desonerações tributárias específicas do Programa Caminhos da Escola (Convênio ICMS 53/CONFAZ e Decreto nº 6.287/2007), ficha de entrega preenchida na sede do município com carimbo de servidor, registro do veículo no DETRAN em nome da prefeitura e defesa contraditória do ente público (que alegou tanto desconhecimento da transação quanto recebimento a título gratuito por doação do FNDE, sem provar esta última alegação) — demonstra a efetiva entrega e incorporação do bem ao patrimônio municipal. 4 - A ausência de contrato administrativo formalizado não exime a administração do dever de indenizar o fornecedor pelo que houver executado, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, que consagra a vedação ao enriquecimento sem causa no âmbito das contratações públicas. 5 - O município não pode invocar a própria falha em formalizar a contratação para se eximir do pagamento por bem efetivamente recebido e utilizado por quase duas décadas, sob pena de se valer da própria torpeza, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. 6 - A eventual irregularidade administrativa na recepção do bem sem prévio empenho e formalização contratual é imputável ao gestor que a praticou, ensejando sua responsabilização nas vias próprias, e não ao fornecedor de boa-fé que entregou o bem no contexto de programa federal regular. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o município ao pagamento de R$ 114.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde 12/09/2008 e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança desde a citação, observada a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021), com inversão da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 59, parágrafo único, e 60, parágrafo único; CC, arts. 884 a 886; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450.983/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 04/11/2014; STJ, REsp 1.148.463/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26/11/2013; STF, Tema 810 da Repercussão Geral, RE 870.947. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000199-63.2010.8.05.0064, sendo parte Apelante MARCOPOLO SA e parte Apelado MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.